Tribunal: TJDFT
Processo: 0753282-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. NORMAS VIGENTES. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que, reconhecendo a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, julgou improcedente o pedido inicial de concessão de transporte especial para realização de sessões de hemodiálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) vigência do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria no 426/2024; e (ii) direito da autora ao transporte especial para a realização de sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 81949497).
5. A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo, ainda que possível de ofício, exige a prévia oitiva das partes, nos termos do art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão fundada em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação. No caso, o magistrado baseou a sentença na inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria SES/DF no 426/2024 sem previamente submeter a questão ao debate das partes, circunstância que viola o contraditório, o devido processo legal e caracteriza decisão-surpresa.
6. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A controvérsia, portanto, não se limita à eventual inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria SES/DF no 426/2024, porquanto envolve a própria garantia constitucional de acesso à saúde.
7. O Decreto Distrital no 46.024/2024 criou o serviço público complementar denominado “DF Acessível – TCB Hemodiálise”, destinado ao transporte de pacientes com doença renal crônica em tratamento de terapia renal substitutiva. A Portaria SES/DF no 426/2024 regulamentou o programa, estabelecendo, em seu item 2 do anexo, que a finalidade precípua é “atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise”.
8. O Decreto Distrital no 46.024/2024 e a Portaria no 426/2024 são normas vigentes e não foram declaradas inconstitucionais, cabendo ao Distrito Federal a definição da forma de cumprimento da obrigação, mediante a inclusão da autora no programa DF-Acessível – TCB Hemodiálise, a disponibilização de viatura ou o custeio de transporte particular. No mesmo sentido: Acórdão no 2065486, Relator: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2025).
9. A autora tem 50 anos de idade, reside em Planaltina (DF), foi diagnosticada com doença renal em estágio final (CID N180) e submetida às sessões de hemodiálise na Clínica Davita Tratamento Renal, localizada em Sobradinho/DF, três vezes na semana (ID 81198888).
10. A recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de seu transporte, assim como a necessidade de transporte especial para o seu deslocamento, valendo destacar que em maio de 2025 ocupava a 14a posição na lista de espera para o transporte da hemodiálise (ID 81198887/ 81198889). Observa-se que o paciente que ocupa a primeira posição na fila de espera está cadastrado desde 2016, indicando excessiva do Poder Público em conceder transporte naquela região (ID 81198889).
11. O fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
12. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica, notadamente para garantir o direito da recorrente, mediante a aplicação da Portaria no 426 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte de ida e volta de sua residência (Módulo Q, casa 313 A, Estância, Planaltina/DF, CEP: 73401-351) para a Clínica Davita Tratamento Renal (Quadra 04 —AR 02— lojas 01, 04, 05, 12 a 15 e loja 16 – Sobradinho/DF), nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância durante o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente entre sua residência e o hospital, facultando-se ao ente público o custeio de transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Decreto Distrital no 46.024/2024 e da Portaria SES/DF no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2065486, Relator: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2025; Acórdão 1822042, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.